Tribunal: TCU
Processo: 041.795/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 400/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.795/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricio Luis Coelho (XXX.949.230-XX); Fabricio Terci Cardozo (XXX.266.227-XX); Fatima Boller da Cunha Dantas (XXX.638.887-XX); Fausto Razera (XXX.376.680-XX); Fausto de Freitas Santos (XXX.824.331-XX); Fernanda Donzelli de Avila (XXX.339.370-XX); Fernanda de Souza Barros Kury (XXX.140.101-XX); Fernando Biagi da Silva (XXX.493.531-XX); Fernando Luis Farina (XXX.917.970-XX); Fernando Santana Elesbao (XXX.584.321-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.